Tribunal: TJSP
Processo: 2201730-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
INCIDENTE. Desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de bens e identidade de sócios das empresas que, por si sós, não autorizam a pretendida desconsideração. Ausência de comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Inteligência do art. 50, do Código Civil. Rejeição mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo

Ementa:
INCIDENTE. Desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de bens e identidade de sócios das empresas que, por si sós, não autorizam a pretendida desconsideração. Ausência de comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Inteligência do art. 50, do Código Civil. Rejeição mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC, que enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.